Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0740301-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME MARQUES KERSUL RECORRIDO: JOAO BATISTA SILVA PLACIDO DECISÃO O recorrente informou que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel arrematado foi decidida em anterior recurso no STJ, tendo a decisão transitada em julgado. Sustenta que, por esse motivo, o STJ não poderia ter analisado novamente a questão. Todavia, verifica-se que no AREsp no 1785996 / AP não houve manifestação de mérito sobre a impenhorabilidade, pois o recurso não foi conhecido. Assim, caberá ao próprio STJ esclarecer se a preclusão dessa decisão formou coisa julgada sobre a impenhorabilidade do imóvel, considerando que em outro recurso reconheceu a intangibilidade do bem. Enquanto houver decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, é inviável o prosseguimento deste feito. A despeito das relevantes alegações do arrematante quanto ao registro da arrematação antes do deferimento da tutela de urgência no AREsp no 1997125 / AP, as instâncias inferiores não podem descumprir decisão do Tribunal Superior. Seguindo essa lógica, o Juízo da execução determinou a suspensão da imissão na posse do arrematante sobre o imóvel (ID 51785804). Pelo mesmo motivo, o presente feito deverá ficar suspenso enquanto não houver manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pelo ora recorrente em relação à validade da arrematação. A suspensão do feito permanecerá por até 180 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA